Tribunal: TJES
Processo: 5002758-44.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002758-44.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JELSON FERREIRA DE FREITAS e outros (2)
RECORRIDO: AGIBANK e outros (2)
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5002758-44.2025.8.08.0048

RECORRENTES: JELSON FERREIRA DE FREITAS; e BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDOS: JELSON FERREIRA DE FREITAS; e BANCO AGIBANK S.A

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Têm-se recursos movidos contra sentença de id 14771100, sendo ambos cabíveis e tempestivos. O Recurso do banco requerido está acompanhado de preparo (id 14771110). O requerente, por sua vez, postula pela gratuidade de justiça. Não vislumbro elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte, motivo pelo qual defiro o benefício, na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo os recursos interpostos.

Conforme consta na sentença combatida: “
Narra o demandante, em síntese, que é correntista da instituição bancária requerida. Neste contexto, aduz que, no dia 10/09/2024, foram lançadas operações de crédito em sua conta bancária, sem a sua anuência, nos valores de R$ 4.513,92 (quatro mil, quinhentos e treze reais e noventa e dois centavos), R$ 551,53 (quinhentos e cinquenta e hum reais e noventa e dois centavos), R$ 534,56 (quinhentos e trinta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), R$ 2.810,30 (dois mil, oitocentos e dez reais e trinta centavos), e R$ 3.417,83 (três mil, quatrocentos e dezessete reais e oitenta e três centavos). Acrescenta que, naquela mesma data, foi efetivada uma transferência, via PIX, da quantia de R$ 5.914,00 (cinco mil, novecentos e quatorze reais), em favor de terceira pessoa, a saber, Alessandra Souza Coelho Avelino, a qual afirma não ter realizado. Ademais, aponta que foi debitado na aludida conta o valor de R$ 17,99 (dezessete reais e noventa e nove centavos), referente a um seguro, o qual sustenta não ter aderido. Destarte, requer a condenação da parte ré ao cancelamento dos negócios jurídicos objurgados, tanto das operações de crédito quanto do seguro, bem como seja ordenado à instituição bancária que se abstenha de efetuar cobranças em decorrência destas pactuações, restituindo, por conseguinte, eventuais valores já debitados. Roga, ainda, seja a suplicada condenada à devolução do montante retirado de sua conta bancária através da transferência via PIX impugnada”
.

Sobreveio sentença de
procedência parcial nos seguintes termos:
“
Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autora, condenando a instituição requerida ao cancelamento do contrato identificado como “LIBERAÇÃO CONSIGNADO DIGITAL - Saque Fone”, bem como das exigências a ele vinculadas, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para o caso de eventual descumprimento do preceito judicial ora exarado, na forma do caput, do art. 537 do CPC/15. Condeno a demandada, outrossim, à restituição dos valores eventualmente pagos pelo autor, em virtude do negócio jurídico acima apontado, corrigidos monetariamente a partir do desembolso, pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescido de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma normativo. Por via de consequência, incumbe ao autor restituir à suplicada a quantia de R$ 2.810,30 (dois mil, oitocentos e dez reais e trinta centavos), creditada em sua conta bancária em decorrência da avença ora cancelada. Condeno a suplicada, finalmente, ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente a partir do seu arbitramento, pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02 (Súmula 362 do Col. STJ), bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma normativo. Autorizo, desde já, a compensação de crédito estabelecida no art. 368 do CCB/2002”
.

Irresignado, o Requerente, ora Recorrente, move recurso de id 14771108, no qual pretende a reforma da sentença para que a ação seja julgada totalmente procedente e, também, majorado o valor arbitrado a título de danos morais. O banco recorrido não apresentou contrarrazões.

O Requerido interpôs recurso no id 14771109, no qual pretende a reforma da sentença para que a ação seja julgada totalmente improcedente. Contrarrazões apresentadas no id 14771115.

Eis a síntese da relação processual.

DECIDO.

A relação em apreço, sem sombra de dúvidas, é uma relação de consumo. Conforme a súmula n. 279 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Ainda que o requerente alegue a inexistência da relação jurídica, o mesmo se caracteriza como consumidor por equiparação, na forma do art. 17 do CDC. Nesse passo, aplica-se ao caso a responsabilização objetiva do fornecedor e a facilitação da defesa do consumidor em juízo, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

No presente caso, o Requerente comprovou que no dia 10/09/2024 foram realizadas várias transações em sua conta bancária, conforme extrato de id 14770817. Tais operações consistem em cinco liberações de crédito e uma transferência pix para terceira pessoa. Sustenta o autor que desconhece todas essas operações, que não foram por ele realizadas.

Nesse panorama, caberia ao banco requerido comprovar a regularidade das contratações em questão, sob pena de nulidade das avenças. O Juízo sentenciante concluiu que os documentos apresentados pelo requerido seriam suficientes para comprovar a validade de alguns dos negócios jurídicos discutidos nestes autos.

Embora sejam permitidas as contratações por meio digital, tem-se que as instituições financeiras, nesses casos, devem cercar tais contratos com a máxima cautela, garantindo que seja possível a validação das assinaturas e biometrias colhidas, além de com isso evitar fraudes.

Nesse panorama, verifico que a instituição apresentou os supostos contratos eletrônicos nos ids 14771094, 14771091, 14771088 e 14771085. Divergindo do Juízo de origem,
data venia
, percebo que tais instrumentos não são aptos a comprovar a validade da contratação.

A análise dos documentos demonstra sua fragilidade, pois foram assinados tão somente por uma suposta coleta de selfie, não havendo outros elementos que permitam a validação externa das contratações.

Além da foto, os documentos possuem os IP’s do aparelho utilizado para contratação. Consultando os números de IP’s em questão através da ferramenta online
NordVPN
, verifica-se que o IP 64.252.79.46 remete a localização no Estado de São Paulo e o IP 189.71.19.165 remete a localização no Estado do Espírito Santo. Destaco que os dois IP’s aparecem no mesmo documento.

Além de não ser possível que o requerente estivesse em dois estados brasileiros ao mesmo tempo, destaca-se que tais localidades são deveras distantes da residência da parte, que tem domicílio no Estado da Bahia.

Tal panorama, somado ao fato de terem sido feitas cinco contratações sequenciais, seguidas de um pix para pessoa estranha, é suficiente para indicar fortes indícios de que o requerente foi vítima de uma fraude
. Em assim sendo, de acordo com jurisprudência consolidada do STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (SÚMULA 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012). No mesmo sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . Contratos de empréstimo consignado não reconhecidos pela autora. Contratos celebrados por meio eletrônico. Não demonstrada a anuência da requerente aos termos do negócio jurídico questionado. Regularidade das contratações não comprovada. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Débitos inexigíveis. DANO MORAL. Contratação de empréstimo consignado mediante fraude. Dano moral caracterizado diante das peculiaridades do caso concreto. "Quantum" indenizatório fixado em R$10.000,00, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada para julgar a ação parcialmente procedente . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10176209120238260037 Araraquara, Relator.: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 04/07/2024, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2024)

Feitas estas considerações, entendo que
merece acolhimento parcial o recurso do requerente, devendo ser negado provimento ao recurso do requerido
.

É procedente, portanto, a pretensão de declaração de nulidade de todas as transações de crédito descritas na inicial. Bem como deve ser declarada indevida a transferência pix ali descrita e o contrato de seguro feito à revelia da vontade do requerente.

Quanto à restituição dos valores indevidamente descontados, esta é devida, nos limites em que a parte Requerente comprove os valores que efetivamente foram desembolsados, o que pode ser feito em fase de cumprimento de sentença por meio de cálculos aritméticos simples, não se havendo que falar sobre sentença ilíquida.

Quanto aos danos morais, o valor arbitrado pelo Juízo sentenciante (R$ 3.000,00) mostra-se suficiente à luz da jurisprudência para casos semelhantes.

Acertado também o entendimento do Juízo de origem quanto à necessidade de se permitir a compensação de valores no momento de cumprimento da sentença, retornando-se as partes ao
status quo ante
. Isso porque o Requerido comprovou a transferência de valores para a conta de titularidade do Requerente (id 14771096, id 14771093, id 14771090, e id 14771086).

Ante todo o exposto:

(I)
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso apresentado por
Jelson Ferreira de Freitas
, para
REFORMAR
a sentença guerreada e
DECLARAR NULAS AS SEGUINTES TRANSAÇÕES BANCÁRIAS:

- Lib. Cp Com Portabilidade Benef. - Crédito Pessoal - R$ 4.513,92;

- Lib. Cp 13 Com Portabilidade Benef. - Antecipação Décimo - R$ 551,53;

- Lib. Cp 13 Com Portabilidade Benef. - Antecipação Décimo - R$ 534,56;

- Lib. Cp 13 Com Portabilidade Benef. - Antecipação Décimo - R$ 534,56;

- LIBERAÇÃO CONSIGNADO DIGITAL - Consignado - ******3315 - R$ 3.417,83;

- Envio PIX - ALESSANDRA SOUZA COELHO AVELIN - R$ 5.914,00;

- Débito de Seguro - R$ 17,99.

Via de consequência: CONDENO
,
o requerido a providenciar o cancelamento de referidas transações bem como a cessar eventuais descontos no benefício do requerente, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para o caso de eventual descumprimento do comando judicial, na forma do caput, do art. 537 do CPC/15. Sem condenação em custas e honorários.

(II)
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Banco Agibank S.A.
Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários, fixando estes em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e art. 85, §2º, do CPC.

Ficam mantidos os demais termos da sentença
, devendo o requerido restituir os “
valores eventualmente pagos pelo autor, em virtude do negócio jurídico acima apontado, corrigidos monetariamente a partir do desembolso, pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescido de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma normativo
”. Admitida a compensação na forma determinada em sentença e mantida, também, a condenação por danos morais.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)